Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701239-45.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ WILKER NASCIMENTO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIÁVEL. ILEGALIDADE AFASTADA. FUNDADA SUSPEITA. MANOBRA BRUSCA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A revista veicular se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relataram as testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, o acusado executou manobra brusca quando visualizou as viaturas policiais, evidenciando a presença de “elementos indiciários objetivos” e “fundada suspeita exigida” para a busca pessoal. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14 da Lei 10.826/2003, 240, 244 e 386, estes do Código de Processo Penal, asseverando que no momento da abordagem policial não havia fundada suspeita para a busca veicular e pessoal, do que se extrai a nulidade das provas obtidas e a consequente plausibilidade do pedido absolutório. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 14 da Lei 10.826/2003, 240, 244 e 386, estes do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios, assentou pela higidez da busca policial realizada, afastando a nulidade que se pretende ver reconhecida. Assim fez constar o acórdão: “as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o apelante estaria na posse de elementos de corpo de delito, haja vista que, ao avistar a viatura, realizou manobra brusca e mudou de direção na tentativa de se evadir do local. Assim, não há qualquer ilegalidade nas provas resultantes da abordagem policial, pois a busca pessoal não foi motivada por critérios subjetivos dos agentes. Ao contrário, a ação foi fundamentada na verificação de elementos concretos e objetivos.” (id 62418886, pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido, entre outros tantos, no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012